Tribunal: TJDFT
Processo: 0751616-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO E FGTS. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (processo no 0716423-73.2024.8.07.0004), segundo a qual foi acolhida a impugnação oferecida e determinada a liberação parcial do valor bloqueado em conta bancária do devedor.
2. Decisão anterior. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 79006696). Por medida de cautela, o juiz de origem determinou que aguardasse o julgamento do agravo de instrumento para a liberação dos valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) ausência de comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados; (ii) incompatibilidade das movimentações financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor, valendo destacar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).”
5. O artigo 3o do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que alterou o regulamentado pelo Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022, estabelece: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).”.
6. Segundo a decisão agravada, foi penhorado o montante de R$2.438,45 na conta bancária Itaú, sendo que os rendimentos líquidos identificados como “Remuneração/Salário” correspondem a R$6.476,19, evidenciando que o valor penhorado é satisfatório para preservar o mínimo existencial do devedor, ao mesmo tempo em que atende aos fins da execução.
7. Outrossim, ainda que comprovado que o valor de R$305,00, bloqueado na conta do Banco Inter, seja proveniente de antecipação de FGTS, o certo é que após o saque o valor passa a integrar o patrimônio do devedor, afastando a proteção legal prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90. No mesmo sentido: Acórdão 1912433, 0701486-36.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.
8. Nesse contexto, reputa-se cabível a flexibilização da regra para limitar a penhora ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do item 8.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41/TUJ).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023); TJDFT, Acórdão 1912433, 0701486-36.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.